Tribunal: TJDFT
Processo: 0745586-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre direitos aquisitos incidentes sobre imóvel gravado com alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia.
III. Razões de decidir
3. O art. 835, inc. XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia.
4. A penhora de direitos aquisitivos não se confunde com a penhora do próprio bem alienado fiduciariamente.
5. Embora a propriedade resolúvel permaneça com o credor fiduciário, o direito do fiduciante possui expressão econômica e pode ser constrito para assegurar a utilidade do processo.
6. A eventual utilidade limitada do produto da expropriação não impede, por si só, a constrição, assim como o princípio da menor onerosidade não pode obstar a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, notadamente ante a não localização de outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É admitida a penhora sobre direitos aquisitivos relacionados a bem imóvel objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 789, 797, 831, 835, inc. XII, 847, 921, inc. III, 1.022
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1848812/RJ, Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021. TJDFT, AI 0711391-36.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023. TJDFT, AI 07339164620228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08.02.2023. TJDFT, AI 07083405120228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.07.2022.